Tribunal: STF
Processo: AI 111540
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TEMA CONSTITUCIONAL (ART. 170, §
2º, DA C.F.) NÃO QUESTIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM EM EMBARGOS
DECLARATORIOS. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356. NEGATIVA DE VIGENCIA
DE LEI FEDERAL NÃO SUSTENTADA NO APELO EXTREMO.
PRECEDENTES, ADEMAIS, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM A MESMA
ORIENTAÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.